Tribunal: TCU
Processo: 036.354/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensões militares deferidas pelo Ministério da Defesa/Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de concessão de pensão no âmbito do Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, bem como no art. 7o, § 4o, da IN TCU 78/2018: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão a Maria José de Aragão Menezes e negar-lhe registro; 9.2. considerar legais os atos de concessão de pensão a Alcenira Ceci dos Santos, Eluza Morais de Oliveira Ramos, Sebastiana Maria Oliveira de Miranda e Sonidelane Miranda da Silva, ordenando os registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada do ato considerado ilegal, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha, em relação ao ato de concessão de pensão a Maria José de Aragão Menezes, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação. 9.5. dar ciência deste acórdão ao Comando do Marinha.